Tribunal: TJMT
Processo: 1003806-59.2022.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003806-59.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO CARLOS PEREIRA CEBALHO (APELANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUIOMAR MEZZALIRA - CPF: 890.975.480-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO ZANATA - CPF: 907.277.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO CARLOS PEREIRA CEBALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES – A) VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS E ATOS SUBSEQUENTES NO PROCESSO – DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – IMPROCEDÊNCIA – SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DISPENSADA PELO ACUSADO ANTES DE ADENTRAR O IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – B) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ADVOGADO EM INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – INOCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADO DURANTE INTERROGATÓRIO EM SOLO POLICIAL – C) NULIDADE POR JUNTADA DE MÍDIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COMO FORMA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – REJEIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS –
MÉRITO
– PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A violação do domicílio particular exige a presença de um contexto fático concreto, objetivo e prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para ser mitigado o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial, conforme entendimento do STF e do STJ.

“Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial”
(RHC 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 1º/10/2019).

“
É firme neste Superior Tribunal de Justiça a orientação de que a disponibilidade do conteúdo relativo à audiência de custódia, no bojo da ação penal, não caracteriza nulidade”
(RHC n. 77.359/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 15/8/2018).

Não há falar-se em desclassificação da conduta perpetrada pelo recorrente para a de posse de entorpecente para o consumo próprio, tendo em vista que tanto a autoria como a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restaram amplamente comprovadas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003806-59.2022.8.11.0006

APELANTE: FABRICIO CARLOS PEREIRA CEBALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
FABRÍCIO CARLOS PEREIRA CEBALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº
1003806-59.2022.8.11.0006
que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 (aproximadamente 600g – seiscentos gramas de
maconha
) e à pena de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido, disposto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, a serem inicialmente cumpridas em regime aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal (Sentença – id. 139813625).

A defesa suscitou preliminares de nulidades por violação de domicílio, por realização de interrogatório extrajudicial sem a presença de advogado e entrevista prévia.

Também em preliminar, aduziu que o representante ministerial juntou aos autos da ação penal a mídia da audiência de custódia e utilizou-se do que foi dito no referido ato para fundamentar o pedido de condenação do recorrente em alegações finais.

No mérito,
a defesa pleiteia a desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante FABRÍCIO para a de uso, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (id. 148478249).

Apelo contrariado, o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 148479655 e 154442696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO CARLOS PEREIRA CEBALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito por violação de domicílio, tendo em vista que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, baseados unicamente em informações anônimas e sem nenhuma investigação prévia, teriam adentrado o imóvel desprovidos de mandado de busca e apreensão, estando ausentes, assim, fundadas razões para o ingresso domiciliar.

Sem razão a defesa.

Por
ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando
subsidiado em fundadas razões
, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(RHC 104.682/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

Portanto, a violação do domicílio particular
exige a presença de
contexto fático prévio à invasão
, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso
dos autos, observa-se que o acusado, ao visualizar a aproximação da viatura policial, desfez-se de um pequeno objeto antes de adentrar o imóvel em fuga.

Após averiguar o que teria sido dispensado pelo recorrente e constatar tratar-se de entorpecente, é que os milicianos procederam o acompanhamento, avistaram o acusado desvencilhando-se de mais entorpecente na casa vizinha e, diante do flagrante delito, adentraram ao imóvel.

Vejamos os fatos descritos no Boletim de Ocorrência de n
º 2022.105977:

“(...) Esta GU PM recebeu informações de populares do residencial Walter Fidélis relatando que teria um indivíduo realizando tráfico ilícito de drogas na rua a do referido bairro, diante dos fatos esta GU PM intensificou as rondas naquele local e visualizou um cidadão com as mesma características da denúncia,
que ao visualizar a GU PM jogou algo ao solo e correu para os fundos de uma residência
,
a GU PM verificou que o objeto jogado ao solo tratava-se de um papelote de substância análoga a maconha, diante da flagrância de prática criminosa foi realizado o acompanhamento e visualizado o suspeito jogando objetos por cima do muro dos fundos da residência
, sendo realizado a abordagem policial e busca pessoal ao suspeito, sendo localizado em seu bolso a quantia em dinheiro de R$ 1502,00 (um mil quinhentos e dois) reais, em busca no local que o mesmo dispensou objetos foi localizado 03 (três) pedaços grandes de substância análoga a maconha, em entrevista com o suspeito este relatou que teria mais drogas e armas de pressão no interior de sua casa, sendo realizado as buscas e encontrados dentro do guarda-roupas 03 (três) porções média de substância análoga a maconha, 02 (duas) porção pequena de substância análoga a maconha, 02 (duas) armas de pressão, 01 (uma) arma de fogo calibre .22 alimentada com 01(uma) munição do mesmo calibre, 01 (um) rádio comunicador, 10 (dez)munições de calibre .22 e 01 (uma) munição calibre 12,também foi encontrado 01 (um) veículo uno de cor branca, placa asy-0573 com as mesmas características do veículo utilizado no homicídio do bairro espírito santo, diante do exposto o suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao CISC para confecção do boletim de ocorrência e entrega a Polícia Judiciária Civil para demais providências que o caso requer. Obs: o suspeito no momento da abordagem policial danificou seu aparelho celular Samsung (...)”
(id. 139813532).

Nesse contexto, verifica-se que a situação fática dos autos se amolda às hipóteses legais de mitigação da inviolabilidade de domicílio, especialmente porque os policiais agiram pautados em denúncia anônima, que já apontava com precisão o acusado, tendo sido confirmadas as características repassadas acerca das vestimentas e, ainda, a localização de entorpecente jogado pelo acusado no momento em que o mesmo visualizou a chegada da viatura policial, o que desencadeou a busca domiciliar em sua residência.

Destarte, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidades, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas sob fundadas suspeitas.

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ADVOGADO EM INTERROGATÓRIO POLICIAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou preliminar de nulidade por realização de interrogatório em solo policial sem prévia entrevista com defensor e pela não disponibilização à defesa dos autos de prisão em flagrante.

Novamente sem razão a defesa.

Como se verifica dos autos de inquérito policial, a autoridade policial observou corretamente as disposições legais previstas no Código de Processo Penal, ao assegurar ao acusado, entre outras garantias, o direito de comunicar a prisão à família ou a quem indicar, o direito de permanecer calado, bem como de se fazer acompanhado por advogado.

E, quando interrogado, o apelante comunicou o Delegado de Polícia que não possuía advogado para lhe acompanhar, não se verificando manifesta ilegalidade.

Aliás, não há qualquer indício de que o acusado tenha sido coagido pela autoridade policial, tanto que o mesmo se submeteu à diligência e o fez por livre vontade, inclusive assinando o termo de interrogatório (id. 139813538).

Cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da
“
prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial”
(RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 1º/10/2019).

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR JUNTADA DA MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

A defesa arguiu nulidade do feito pelo fato da acusação ter juntado aos autos da ação penal a mídia contendo a gravação da audiência de custódia, asseverando, ainda, que o Ministério Público
“em suas alegações finais, utiliza o que foi dito na audiência de custódia para fundamentar a condenação do acusado”.

Sem razão o recorrente.

Primeiro, imperioso destacar que o link contendo a gravação da audiência de custódia já se encontrava nos autos, facilmente localizado por meio do termo de audiência de custódia de fls. 88/92 e id. 139810878, como bem destacado pelo
Parquet
em contrarrazões, não havendo, portanto,
“nulidade plantada”
pelo órgão acusatório como alegado pela defesa, vejamos:

“(...) Primeiramente,
insta gizar que o link de acesso da gravação da audiência de custódia já estava disponível nos autos antes mesmo do oferecimento da denúncia, conforme id. 84915362 – pág. 88, portanto não houve inovação probatória pelo Parquet
. A juntada da mídia referente a audiência de custódia quando do oferecimento dos memoriais ao presente procedimento criminal pelo recorrido deu-se unicamente para facilitar/agilizar a visualização do registro audiovisual visando à verificação da legalidade do ato administrativo realizado, já que o réu, mudando a versão feita anteriormente, fez alegações de má conduta policial em seu interrogatório judicial. Não há na mídia da audiência de custódia qualquer informação ou confissão referente a autoria delitiva. Assim, não houve prejuízos para a defesa a juntada de referida mídia, visto que sua utilização se deu apenas para demonstrar que a ação policial que culminou na prisão em flagrante do recorrente não estava eivada de truculência, violência ou pressões psicológicas que pudessem contaminar a ação policial e o deslinde das investigações. No mais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que a disponibilidade do conteúdo relativo à audiência de custódia, no bojo da ação penal, não caracteriza nulidade. Ademais, não houve comprovação de prejuízo pela defesa e, por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF, não há que se falar em nulidade no caso concreto.”
(id. 148479655).

Aliás, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, decidiu que a mera disponibilização do conteúdo da audiência de custódia no bojo da ação penal principal não configura nulidade,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. CÓPIA DE MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA JUNTADA AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL E DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É firme neste Superior Tribunal de Justiça a orientação de que a disponibilidade do conteúdo relativo à audiência de custódia, no bojo da ação penal, não caracteriza nulidade. Ademais, não houve comprovação de prejuízo pela defesa e, por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF, não há que se falar em nulidade no caso concreto. 2. A alegação de nulidade pressupõe inobservância ao texto procedimental, o que não se observa no caso concreto, tendo em vista que a Resolução n. 213/2015 do CNJ não veda a juntada do teor da audiência de custódia aos autos da ação penal. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(RHC n. 77.359/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 15/8/2018.)

Aliás, a matéria fora bem enfrentada pelo magistrado sentenciante por ocasião da sentença quando da análise de preliminar levantada pela defesa em alegações finais, vejamos:

“(...)
Com relação à mídia da audiência de custódia.

Como é cediço, a audiência de custódia não tem o fito de analisar qualquer culpa do flagrado no crime a ele imputado no flagrante, servindo, única e exclusivamente, para aferir a legalidade do ato administrativo e, portanto, consigno que, embora tenha sido juntada a mídia da audiência de custódia que, ao meu ver, não acarreta prejuízo às partes, haja vista que faz parte dos fatos analisados, tratando-se da verificação da legalidade do momento do flagrante, qualquer declaração do denunciado acerca da culpa, que tenha sido prolatada em referido ato, não há de ser considerada no julgamento do mérito e, assim sendo,
INDEFIRO
o desentranhamento da mídia, sendo pertinente, entretanto, caso seja necessário, a análise do declarado pelo denunciado com o fito de atingir ao objetivo do ato, qual seja, a legalidade do flagrante e a atuação policial no momento da abordagem (...)”
(id. 139813625).

Assim, vejo que a preliminar não merece acolhimento, até porque a sentença se lastreou em outros elementos carreados aos autos, sendo que a juntada de mídia contendo a gravação de audiência de custódia, ou o conteúdo desta, não trouxeram qualquer prejuízo à ampla defesa do recorrente.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
FABRÍCIO CARLOS PEREIRA CEBALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº
1003806-59.2022.8.11.0006
que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo e munições de uso permitido.

Segundo consta dos autos, foram apreendidos na residência do réu aproximadamente 600g (seiscentos gramas) de substância entorpecente do tipo
maconha
e uma
arma de fogo calibre .22 carregada com 01 (uma) munição de mesmo calibre, 01 (um) rádio comunicador, 10 (dez) munições de calibre .22 e 01 (uma) munição de calibre 12.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) 1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de abril de 2022, por volta das 18h30min, na Rua A, Casa 8, Bairro Residencial Walter Fidelis, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, FABRICIO CARLOS PEREIRA CEBALHO, com consciência e vontade, trazia consigo, guardava ou tinha em depósito, para fins de traficância, 08 (oito) porções, sendo três grandes, de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 602,17g (seiscentos e dois gramas e dezessete centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que, na data e hora supracitadas, policiais militares receberam informações de populares que, no Bairro Residencial Walter Fidelis, mais precisamente na Rua A, havia um indivíduo realizando tráfico ilícito de drogas.

Infere-se que foram intensificadas as rondas naquele local, momento em que os policiais visualizaram FABRICIO, que possuía as mesmas características da denúncia, defronte a uma residência.

Ato contínuo, ao ver a guarnição policial, o denunciado jogou algo ao solo, bem como correu para os fundos da casa.

Abstrai-se que, na sequência, os policiais constataram que o objeto que o denunciado dispensara tratava-se de uma porção de maconha, razão pela qual o seguiram até os fundos da casa, momento em que visualizaram FABRICIO arremessando outros objetos por cima do muro.

Exsurge que o denunciado foi abordado e, em busca pessoal, foi localizada com ele a quantia de R$ 1.502,00 (mil quinhentos e dois reais). Ainda, em buscas no local que ele havia dispensado os objetos, foram localizados três pedaços grandes de maconha.

Desponta que, em entrevista, FABRICIO informou que havia mais droga e arma em sua residência, razão pela qual os policiais ingressaram na casa e, em buscas, lograram êxito em localizar, dentro do guarda-roupas, 03 (três) porções médias e 02 (duas) porções pequenas de maconha, 02 (duas) armas de pressão, 01 (uma) arma de fogo calibre .22 alimentada com 01 (uma) munição do mesmo calibre, 01 (um) rádio comunicador, 10 (dez) munições de calibre .22 e 01 (uma) munição de calibre 12.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado destinava-se ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de maconha, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

2º FATO

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e locais acima narrados, FABRICIO CARLOS PEREIRA CEBALHO, com consciência e vontade, possuía ou mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 01 (uma) arma de fogo calibre .22, 11 (onze) munições de calibre .22 intactas e 01 (uma) munição de calibre 12 intacta, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

Abstrai-se que, em razão da ação policial de buscas pela residência do denunciado, o qual possuía grande quantidade de substância entorpecente no local, lograram êxito em localizar na referida casa os artefatos sobreditos, pertencentes a ele (...)”
(id. 139810883).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para a de posse de entorpecente para o consumo próprio, disposto no art. 28 da Lei de Drogas.

Após analisar detidamente o caderno processual, vejo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a condenação por tráfico de drogas.

Isso porque, a materialidade ficou comprovada por meio do auto em prisão em flagrante (id. 139813531), boletim de ocorrência (id. 139813532), termo de exibição e apreensão (id. 139813534), laudo de constatação preliminar n
º 400.2.04.2022.004623-01 (id. 139813543) e laudo de constatação definitivo nº 3.14.2022.85248-01 (id. 139810864).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

Em Juízo, o Policial Militar
Cleber de Souza Ferreira
declarou
“
que já haviam recebendo várias informações a respeito dessa residência, que estaria ocorrendo tráfico de drogas e intensificaram as rondas no intuito de verificar algo de ilícito. Nesta data, visualizaram o cidadão que, ao ver a viatura, empreendeu fuga para os fundos da residência, deixando cair algo ao solo. Em ato contínuo, foi constatado que o objeto ao solo se tratava de uma porção pequena de substância análoga à maconha e que o indivíduo jogou algo ao fundo dos muros e retornou à guarnição. Foi realizada a abordagem e buscas pessoais. Que foi verificado os objetos jogados ao fundo da residência e constatado que se tratava de três substâncias médias análogas à maconha. Indagado ao suspeito se teria algo de ilícito dentro da residência, o mesmo respondeu que teria uma arma de pressão e mais uma porção de uso pessoal de substância análoga à maconha. Que em buscas, foi localizada no guarda roupa três armas, sendo duas de pressão e uma modificada para o calibre 22, bem como munições de calibre 22 e calibre 12. Diante da situação, foi encaminhado ao CISC, feito o boletim de ocorrência e encaminhado ao PJC. Já tinham informações de que o indivíduo da residência estaria traficando. Em data anterior, havia informação de que teria uma reunião de faccionados na residência. Que ainda em data anterior, foi verificada a existência de um carro Uno com as mesmas características de um carro que estava envolvido em um homicídio no bairro Espírito Santo, e que esse veículo chamou atenção da guarnição. O réu colaborou com os policiais. No bolso foi localizado dinheiro, que foi mais de R$1.000,00. Perguntaram acerca de referido veículo, Uno, e o agente declarou que se trata de carro de propriedade de seu tio. No bolso do denunciado foi encontrado dinheiro, não se recordando o montante. Que não se recorda acerca da informação da droga jogada por cima do muro. As características passadas por populares eram sua alcunha, “Gordex”, que o indivíduo era gordo, estatura mediana e a residência. O abordado falou que não tem a alcunha de “Gordex”. Que ao avistar o suspeito, o mesmo estava sem camiseta, de short e chinelo. Ao receberem as informações, intensificaram as rondas no local para verificar algo de suspeito que possa embasar a abordagem policial e verificar a situação. Que passaram várias vezes pela rua e a primeira vez que o encontraram, foi realizada a abordagem
(...)” (Trecho extraído da sentença condenatória – id. 139813625).

Também em Juízo, o policial
Valério Zanata
declarou que
“
viviam recebendo várias denúncias que na rua do ocorrido havia uma residência que era utilizada para comércio de entorpecentes.
Que na hora que virou a esquina com a viatura, o indivíduo dispersou ao solo algo, que depois foi constatado ser uma porção média de maconha, e o indivíduo adentrou a residência. Realizaram diligências e abordaram o indivíduo. Com o acusado foi encontrado uma quantia X de dinheiro. Ao verificarem o fundo da residência, notaram que o indivíduo teria dispersado três porções grandes de maconha.
Que o suspeito só não conseguiu empreender fuga pelo fundo da residência devido ao seu vizinho ter dois cachorros em sua casa. Que o vizinho entregou a droga dispersada para a polícia. Que perguntaram ao suspeito se tinha algo de ilícito na casa e o mesmo disse que havia armas de fogo.
Em revista foi encontrado mais uma quantidade em dinheiro e munições, também foi encontrado na residência um rádio comunicador, que serve para copiar a frequência de rádio da polícia.
Que já havia informações antigas de que o suspeito vendia drogas. No dia dos fatos receberam a denúncia do tráfico, em que indicaram a casa e as características do agente. Na hora que chegou para realizar abordagem, o suspeito estava na calçada, momento em que apreendeu fuga quando viu a viatura.
Foi encontrado no bolso do réu mais de R$1.500,00.
Que o réu colaborou durante a entrevista pessoal, indicando a existência de armamento na residência. O increpado acompanhou toda a entrada dos policiais na residência. Os populares do bairro indicaram a suposta traficância da residência, por meio de denúncia anônima. Que já ocorreram várias denúncias sobre a traficância no local, porém não sabiam quem era a pessoa. Que no dia do fato, um indivíduo parou a viatura e deu informações sobre quem estaria traficando, indicando o vulgo “Gordex”. O agente indicado estava de bermuda e blusa cinza. Que no dia dos fatos, receberam informações e já foram direto para o local, por volta das 17h:00m. Não houve investigação prévia. A abordagem foi feita no quintal da casa, nos fundos. Não falaram ao denunciado que ele tem o direito de permanecer em silêncio no momento da abordagem
(...)”
(Trecho extraído da sentença condenatória – id. 139813625 – grifei).

Interrogado perante a autoridade judicial, o acusado FABRÍCIO confessou a autoria delitiva, porém, afirmou que o entorpecente localizado era para o seu consumo, vejamos:

“(...)

Relata que é usuário de drogas. A polícia entrou em sua casa sem mandado. O policial Zanata pulou o muro e abriu o portão para o outro policial. Os policiais pegaram a droga e partiram em três porções e que sempre foi coagido por eles. Sempre era indagado a respeito de armas e que era ameaçado de morte. A arma foi encontrada dentro da sua casa e que a arma era de seu finado avô. A droga estava em sua casa sim, mas que é usuário e que era para fumar. A polícia entrou procurando alguém, chamando pelo vulgo. Havia adquirido a droga há cerca de 4 dias. A droga iria durar cerca de 20 a 30 dias. No CISC os policiais pediram arma, que depois de ficar um tempo lá foi encaminhado para a Polícia Civil. Foi colhido depoimento na Polícia Civil. Indagara-lhe acerca do carro, sendo declarado que era do finado “Vovô”, deram-lhe um papel e ele assinou. O advogado tentou entrar em contato, mas foi negado. Que não leu o seu próprio interrogatório e nem foi lido por alguém. Não confessou em momento algum que é traficante. Estava dentro de casa durante a abordagem, no quintal do fundo. Foi chamado pelo vulgo de “Gordex”. Não conhece nenhum “Gordex”. Nome do seu pai é Fábio e não tem apelido de “Gordex”. Não foi franqueado aos policiais a adentrarem a residência. O portão é fechado, pularam o muro e ao visualizarem o carro, gritaram “perdeu, perdeu, é você, cadê a arma? Cadê os caras que matou não sei quem?”. Já chegaram entrando na casa. Que estava fumando maconha na hora e que a droga estava em uma mesa dentro da casa. Os policiais quebraram tudo e acharam a arma. Que fuma cerca de 7 a 8 cigarros por dia. Seu trabalho é de semana a semana. Que tinha acabado de fazer um festival como serviço e que estava esperando o tempo de ir para Sinop com seu pai fazer outro serviço. Nesse tempo foi pago aluguel, luz e água da sua casa. Que nesse tempo fica parado esperando seu pai lhe chamar para fazer serviço. Que o dinheiro era do serviço e estava no seu bolso. Estava esperando sua mulher chegar para saírem. Tomou uma bicuda do policial Zanata e acabou caindo e quando caiu já colocaram a arma em seu rosto e foi algemado. Na delegacia não foi agredido. Que foi ameaçado durante todo o trajeto até a delegacia. Não reportou as irregularidades na audiência de custódia por medo dos policiais. Não participa/integra facções criminosas. Mora na casa há cerca de 02 (dois) anos, sendo a casa alugada. Era aproximadamente 18h”

(Trecho extraído da sentença condenatória – id. 139813625).

A tese de o acusado ser usuário de drogas e não traficante, de forma contrária à conclusão esposada pelo magistrado de primeiro grau, com base na afirmação de prevalecer o
in dubio pro reo
, não encontra respaldo nos autos, mormente quanto a autoria e materialidade de crime de tráfico de entorpecentes restaram amplamente comprovadas a partir dos elementos de prova produzidos.

Compulsando os autos, verifica-se que, no momento da abordagem policial, os policiais localizaram no bolso do apelante aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em diversas notas trocadas e, no interior da residência, um rádio comunicador de marca
Baofeng
, além da arma de fogo e munições de uso permitido, circunstâncias estas incompatíveis com a condição de mero usuário.

Ademais, o acusado trazia consigo certa quantidade de entorpecente, do qual tentou se desfazer assim que visualizou a aproximação da viatura policial.

Dessa forma, vejo que os elementos de prova produzidos são suficientes para manter a condenação nas iras do art. 33,
§4º do mesmo diploma legal mencionado, não havendo falar-se em
desclassificação da conduta imputada ao réu para a do art. 28, da Lei de Drogas
.

Ante o exposto e com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023